Tribunal: STF
Processo: RE 1540543
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 715. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. AUTOR NÃO DOMICILIADO EM MATO GROSSO DO SUL, ESTADO EM QUE AJUIZADA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ORIGEM DO TÍTULO JUDICIAL QUE SE PRETENDE EXECUTAR. PRETENSÃO EXPOSTA NA INICIAL, ACOLHIDA EM SENTENÇA E CONFIRMADA NO TRF 3ªR DE ALCANCE RESTRITO AOS SEGURADOS DO INSS DOMICILIADOS NO ÂMBITO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TRÊS LAGOAS/MS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA. 



    1 – Trata-se de recurso de apelação cível interposto ante r. Sentença proferida pelo Dr. Ivan Lira de Carvalho, MM. Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, apreciando Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, extinguiu o feito por ilegitimidade ativa, ao entendimento de que o pedido formulado na ACP nº 0000741-49.2003.4.03.6003, ação originária, fazia menção apenas aos indivíduos com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, hipótese diversa do Autor, domiciliado em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. 



    2 – Sustenta o Apelante que, de fato, não reside ou teve seu benefício previdenciário concedido no Estado de Mato Grosso do Sul, mas que os efeitos de decisão em Ação Civil Pública não devem ter limites territoriais, consoante fixado no Tema 1075 do Supremo Tribunal Federal e em jurisprudência que colaciona. 



    3 – A pretensão exposta na inicial da ACP referida, acolhida em sentença e confirmada no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, diz respeito à revisão de todos os benefícios previdenciários dos segurados do INSS domiciliados apenas no âmbito da Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS. 



    4 – Logo, o título executivo não detém a amplitude pleiteada pelo Apelante, devendo ser a r. Sentença mantida em todos os seus termos. Precedentes. 



    5 – Recurso de Apelação conhecido, mas não provido. 



    6 – Arbitramento de honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do CPC), majorando em 1% (um por cento) o percentual fixado na r. sentença recorrida, sobre o valor da condenação, observada o limite da gradação do § 3º do referido artigo 85 do CPC, mantida a condição suspensiva por ser o Apelante beneficiário da Gratuidade de Justiça (art. 9º da Lei 1.060, de 1950 c/c o § 3º do art. 98 do CPC)” (fls. 1-2, e-doc. 122).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.075 da repercussão geral (e-doc. 64).



    Argumenta o recorrente que “o r. acórdão que julgou o recurso de apelação não levou em consideração a jurisprudência já pacificada e a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85 aplicando o princípio da correlação, congruência e adstrição, alegando não ter sido a pretensão inicial do Ministério Público Federal, ao apresentar Ação Civil Pública, abranger todo território nacional – mas tão somente para garantir o direito dos Cidadãos Idosos brasileiros com domicílio na Subseção de Três Lagoas-MS” (fl. 5, e-doc. 64).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para que, uma vez reformado o venerando acórdão atacado por ferir o princípio da isonomia e a readequação dos valores sonegados ao recorrente” (fl. 19, e-doc. 64).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o julgado nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. AUTOR NÃO DOMICILIADO EM MATO GROSSO DO SUL, ESTADO EM QUE AJUIZADA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INICIAL QUE REQUEREU O REAJUSTE NOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APENAS AOS RESIDENTES EM TRÊS LAGOAS. AUTOS QUE RETORNAM DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.075 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA ACP ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA 1.075. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. EFEITOS EX NUNC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1 – Retornam os autos da Vice-Presidência deste Tribunal para fins de eventual juízo de retratação, caso se entenda cabível, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o acórdão proferido por esta Turma estaria em aparente confronto com a tese do Tema 1075 do Supremo Tribunal Federal. 



    2 – Esta c. Quinta Turma, apreciando o recurso do Autor, manteve o entendimento esposado na r. sentença recorrida, assentando que a pretensão exposta na inicial da ACP referida, acolhida em sentença e confirmada no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, diz respeito à revisão de todos os benefícios previdenciários dos segurados do INSS domiciliados apenas no âmbito da Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS, enquanto que o Autor residiria em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, não tendo o título executivo a amplitude pleiteada pelo Autor, devendo ser a r. Sentença mantida em todos os seus termos. 



    3 – Assentou-se que o pedido formulado na inicial da ACP nº 0000741-49.2003.4.03.6003 faz menção apenas aos indivíduos com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, hipótese diversa do Autor, domiciliado em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. 



    4 – Reafirmou-se a necessária observação do princípio da adstrição, o que leva a não estender os efeitos daquela ACP às pessoas não referidas no pedido, estando o autor fora dos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada. 



    5 – Pontuou-se que que o precedente vinculante só foi firmado após o trânsito em julgado da ACP, e em sede de controle difuso, não podendo ser aplicável à espécie, quer por não ter havido ainda a edição de Resolução pelo Senado Federal para que haja a suspensão da execução do referido dispositivo legal, quer por tal resolução possuir apenas efeitos ex nunc. 



    6 – Conclui-se, portanto, da análise da decisão colegiada, que não está o acórdão em confronto com o Tema 1.075 do STF, deixando-se de exercer o juízo de retratação, mantendo-se a decisão colegiada que negou provimento ao recurso de apelação” (fl. 3, e-doc. 86).



    4. Em 20.3.2025, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



    “Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário. Execução individual de sentença coletiva. Ação civil pública. Limitação territorial da coisa julgada. Repercussão geral. Alegações genéricas. Incidência do Tema 848 da repercussão geral (RE 901.963-RG). Incidência das Súmulas 283 e 284/STF. Sujeito não abrangido pela eficácia subjetiva do título. Contrariedade ao Tema 1075/STF. Não ocorrência. – Requer-se o não conhecimento do recurso” (e-doc. 126).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. O recorrente limitou-se a afirmar, no recurso extraordinário, que “a questão possui relevância econômica e jurídica em face do jurisdicionado, já que se trata de tese firmada pelo Tribunal Pleno do STF no RE 1101937, Tema 1.075, no qual ficou estabelecido que a redação do artigo 16 da Lei 7.347/1985 seria inconstitucional, pois a ação civil pública não está submetida a limites territoriais, mas apenas a limites objetivos e subjetivos do título executivo” (fl. 7, e-doc. 64).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria o recorrente.



    7. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 1.075 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.278.713- RG (Tema 1.075), Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou ser inconstitucional a redação do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, de maneira a repristinar a norma originária da legislação, no sentido da produção de efeitos erga omnes, sem limitação territorial, nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da  
atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: ‘I – É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II – Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III – Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas’” (DJe 14.06.2021).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.407.539, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2023; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.410.220, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.12.2022; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.344.130, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.2.2023.



    No caso presente, o Tribunal de origem concluiu pela ilegitimidade ativa do recorrente para propor a execução individual da sentença proferida em ação coletiva, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, por terem sido mencionados, na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, expressamente os “segurados da Subseção de Três Lagoas que façam jus à correção dos benefícios”.



    8. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 796.473, Tema 715, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão relativa aos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA” (Plenário, DJe 21.10.2014).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Confira-se também o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Na origem, o Ministério Público Federal obteve êxito em ação civil pública ajuizada objetivando a revisão administrativa da RMI dos segurados com domicílio na Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS. O recorrente ajuizou execução individual perante o juízo da 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, que foi extinta ao fundamento de que ele é parte ilegítima (fl. 1749/1750): (...)



    O TRF da 5ª Região manteve a extinção do pedido de cumprimento de sentença, afastando a incidência do Tema 1075/STF sob dois fundamentos: (a) o recorrente, por residir em município diverso, está fora dos limites subjetivos e objetivos da coisa da coisa julgada da ação civil pública que tratou dos segurados de Três Lagoas/MS e (b) o precedente vinculante possui eficácia ex nunc e foi firmado após o trânsito em julgado da ação civil pública originária. Por oportuno: (...)



    Nas razões recursais, o recorrente limita-se a afirmar a ausência de limites territoriais da coisa julgada formada em ação civil pública. Nada afirma a respeito dos limites subjetivos ou do fato da coisa julgada ter operado antes do julgamento do Tema 1075 da Repercussão Geral. Portanto, incide o óbice das Súmulas do STF 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Para além disso, no julgamento do Tema 1075 (RE 1.101.937-RG), o STF abordou a questão da limitação territorial da sentença prolatada em ação civil pública e decidiu pela inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Eis a ementa do julgado: (...) 



    No caso, as instâncias ordinárias decidiram pela ausência de legitimidade do recorrente para propor a execução individual da sentença proferida em ação coletiva em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, pois o pedido formulado pelo Ministério Público Federal na ação civil pública referiu-se aos ‘segurados da Subseção de Três Lagoas que façam jus à correção dos benefícios’.



    Portanto, não há identidade entre a matéria trazida nos autos e a tratada no Tema 1075 do STF” (fls. 6-9, e-doc. 126).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora